Tribunal: TJPA
Processo: 0820906-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820906-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR MELO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Timboteua/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente acusado de homicídio doloso em concurso formal, decorrente de acidente automobilístico com resultado morte, e lesão corporal. A defesa sustentou cerceamento de defesa, ausência de laudos periciais e falta de fundamentação da decisão constritiva. O pedido liminar foi indeferido. O d. Juízo prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudos periciais nos autos configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o decreto preventivo carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois consta nos autos a juntada de laudo pericial antes da impetração, estando garantido o acesso da defesa a todos os elementos probatórios. Ainda que ausentes determinados laudos, outras provas idôneas e convergentes suprem a materialidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, nas circunstâncias do flagrante e no risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O paciente, embriagado, evadiu-se do local do crime após causar a morte de três vítimas e lesões em outra, o que evidencia a necessidade da medida extrema.
5. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível, ante a periculosidade demonstrada e a adequação da prisão preventiva aos fins processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, e 70, e 121, caput; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2442694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para reconhecer o cerceamento de defesa, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Ana Carla Cunha da Cunha e Carlos Alberto Cunha Neto, em favor do nacional LINDOMAR MELO MARQUES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Timboteua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado da prática do delito de homicídio doloso, nos autos de origem de nº 0800466-18.2025.8.14.0034, em que alegam nulidades por cerceamento de defesa ante a ausência de documentos e laudos periciais acostados à denúncia, não enfrentamento de preliminares em resposta à acusação, e ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Liminarmente pleitearam a cassação do decreto constritivo, com a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID nº 30404585 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30432492), o impetrado presta informações (ID nº 30528537) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID nº 30786075).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para reconhecer o cerceamento de defesa, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Ana Carla Cunha da Cunha e Carlos Alberto Cunha Neto, em favor do nacional LINDOMAR MELO MARQUES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Timboteua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva do paciente, não acatando à tese de cerceamento de defesa por ausência dos laudos de necrópsia e de local de crime.

O paciente foi incurso na prática do crime do art. 121, caput, c/c art. 18, I, segunda parte, e art. 70, todos do CP, do CP (homicídio doloso em concurso formal, em contexto de direção de automotor), por ter, supostamente, ceifado à vida das vítimas DELMIRA COSTA NASCIMENTO, ASSIS FERREIRA DA COSTA e GABRIEL COSTA NASCIMENTO, e causado lesão corporal à vítima ANA PAULA SANTOS DA COSTA, quando dirigia embriagado veículo automotor na PA 324 a altura do município de Nova Timboteua/PA.

Pois bem.

Ab initio
, verifica-se que os impetrantes buscam o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa ocorrido desde o ato coator, que deixou de acolher à tese de nulidade da denúncia por ausência de laudos periciais, o que prejudicaria a materialidade do delito. Fundamentam a existência de grave prejuízo à defesa, pois nos autos não teriam sido apresentadas provas que delimitassem os contornos necessários ao exercício da ampla defesa.

Dos autos de origem (ID nº 30404598) extrai-se que houve juntada de laudo pericial pelo
parquet
(ID nº 30404598 – fl. 15), inclusive em data anterior a impetração. De todo modo,
data vênia
, em momento algum da marcha processual o direto à ampla defesa foi cerceado, pois o ora paciente teve acesso à integralidade do conjunto probatório trazido.

A impetração debate, inclusive, questões de autoria e materialidade apontadas pelas provas até então colhidas, o que afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa.

Por outra, em que pese a relevância da presença dos laudos referenciados pela defesa, estes não são imprescindíveis, mormente quando há outras provas consistentes e convergentes que suprem o lastro probatório necessário, do qual emergem indícios de autoria e prova da materialidade. O magistrado, mediante análise que o compete, convenceu-se pela presença de ambos os requisitos.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência. (STJ - AgRg no AREsp: 2442694 SP 2023/0310840-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Há que se atentar ao fato de que, no processo penal, o réu se defende exclusivamente dos fatos narrados na denúncia.
In casu
, a defesa a todo tempo possuiu pleno acesso a todos os elementos, tanto de prova quanto fáticos, que fundamentaram a peça inaugural, estando apta a rebater integralmente todos os pontos trazidos pela acusação.

Assim, não se vislumbra prejuízo à defesa técnica do paciente, pois inexistiu o alegado cerceamento de defesa,
data venia
.

No que tange ao argumento da ausência de fundamentação do decreto constritivo, vejo que o ato coator resta adequadamente fundamentado, não assistindo razão aos impetrantes. Vejamos
(ID nº 30404590):

9. A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, uma vez que, foi preso em flagrante delito após evadir-se do local do acidente ao qual deu causa, deixando de prestar socorros às vítimas que sofreram diversas lesões, vindo, inclusive, uma à óbito, além de estar visivelmente embriagado, tendo nos autos exame comprovando o alto teor alcóolico do flagranteado no momento da prisão (0,81mg/L – ID 155599195 – pg. 14). 10. Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade. <sic>

A necessidade da garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta do delito, dadas as circunstâncias em que se deram as condutas, é, por si só, requisito suficiente para fundamentar a decisão de constrição. Deve ser ressaltado a gravidade do crime em voga, que culminou na morte de 03 (três) pessoas e causou lesão corporal a outra, tendo o paciente supostamente abandonado o local sem prestar socorro às vítimas. A conduta foi altamente desabonadora, situação que pesa em desfavor de sua liberdade.

A decisão constritiva ressaltou os indícios robustos de autoria e a materialidade presentes nos elementos trazidos aos autos, frisando os testemunhos colhidos em sede policial.

Assim, a ordem da autoridade judiciária resta bem fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Quanto ao argumento acerca da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, a análise ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

Por outra, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

Belém, 14/11/2025